Tribunal: TJDFT
Processo: 0723416-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DESPACHO ADRIANA CAMPOS CASTANHEIRA, PAULO HENRIQUE CAMPOS CASTANHEIRA e DEFCOM INTERNET SYSTENS INFORMÁTICA LTDA, por intermédio do Dr. Rafael Pacheco Brito, manifestaram concordância com o termo de acordo entabulado com BANCO DO BRASIL e requereram sua homologação (ID 71334740). Ocorre que a procuração outorgada por DEFCOM INTERNET SYSTENS INFORMÁTICA LTDA – ME ao Dr. Rafael Pacheco Brito não está assinada (ID 70705839). Assim, intime-se DEFCOM INTERNET SYSTENS INFORMÁTICA LTDA – ME para regularizar a representação. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204